Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Processo : 0726465-96.2024.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se, sendo com brevidade o Juízo suscitado, porquanto pendente de apreciação o pedido liminar, bem assim, colha-se sua manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator